Tribunal: TJMT
Processo: 1010378-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010378-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), GIUSEPPE ANTONIO BIANCO - CPF: 075.965.709-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – REJEIÇÃO – CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL, LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL – SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – ANÁLISE CARTOGRÁFICA – VERIFICAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DA PROPRIEDADE PARTICULAR EM ÁREA DE OCUPAÇÃO INDÍGENA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRA NA FASE INICIAL DE DELIMITAÇÃO PERANTE A FUNAI – IRRELEVÂNCIA – PROTEÇÃO ESPECIAL GARANTIDA PELO ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese a ausência de juntada da certidão de intimação da decisão agravada, o art. 1.017, I, estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro documento oficial que comprove a tempestividade, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

2. Não se olvida que o art. 1o, § 1o, da Lei no 8.437/1992, dispõe que, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

Tal vedação, contudo, não se aplica aos casos em que se afigura incabível a utilização da via mandamental, à míngua de qualquer risco de usurpação, pelo juízo monocrático, de competência originária do Tribunal, como na hipótese em comento, em que a resolução da controvérsia instaurada no feito de origem reclama dilação probatória, a inviabilizar a via mandamental, na espécie, restando ao Autor, ora Agravado, as vias ordinárias, cuja competência é do Juízo de primeiro grau.

3. Ante a proteção especial, garantida pelo art. 231 da Constituição Federal às terras tradicionalmente ocupadas por índios, eventuais licenciamentos particulares e autorizações de exploração da área perdem seu respaldo jurídico, em favor do indígena.

4. Apesar de o processo se encontrar na fase inicial de delimitação da área perante a FNAI, se mostra prudente suspender os atos administrativos do órgão ambiental que autorizaram a exploração particular da área, em razão do risco para a sadia qualidade de vida dos indígenas e da possibilidade de se tornar irreversível aos índios seu retorno à terra que lhe é de direito.

5. Os processos administrativos ambientais, assim como qualquer ato administrativo, gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, de forma que, sendo evidenciada, ainda que posteriormente, erro proveniente do órgão ambiental estadual, consubstanciado na sobreposição de terras de dividas de propriedades rurais particulares em relação às terras ocupadas por indígenas, não tendo sido apresentada nenhuma prova que possa desconstituir referida presunção e evidenciar a sua ilegalidade, a suspensão dos atos administrativos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 995-17.2019.811.0082 – código 51898, ajuizada por
Giuseppe Antônio Bianco
, que deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que o Agravante restabeleça a análise do CAR n. 78562/2018, bem como restabeleça a licença Florestal n. 7002700/2016 vigente até 7/2/2022 e sua Autorização para Exploração Florestal – AUTEX n. 2512/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei; fixando o prazo de 15 dias, para que o Estado de Mato Grosso comprove o cumprimento da liminar deferida.

Em suas razões recursais (ID n.), o Estado de Mato Grosso, aduz, em preliminar, o não cabimento de medida liminar ou preventiva contra o Poder Público em se tratando de impugnação de ato de autoridade administrativa que não pode ser concedida em ação de mandado de segurança.

No mérito, defende a ausência de pressupostos necessários para a concessão de liminar, por não ter sido demonstrada a probabilidade do direito apta para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Diante da ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo, o recurso foi recebido e determinado o regular processamento do feito (ID n. 8876423).

As contrarrazões vieram no ID n. 9879482, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de juntada de documento obrigatório exigido pelo art. 1.017, I, do CPC, consistente na certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento que comprove a tempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 13850469, manifestou-se pelo provimento do recurso, ressaltando que,
o processo administrativo acostado aos autos justifica a suspensão das licenças em razão de sobreposição de terras de diversas propriedades rurais às terras indígenas a partir do despacho do órgão ambiental competente presente no ID 8734724.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado, em sede de contrarrazões, arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do presente recurso, ante a ausência de juntada de documento obrigatório exigido pelo art. 1.017, I, do CPC, consistente na certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento que comprove a tempestividade do recurso, requerendo o não conhecimento do agravo.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que, embora não tenha sido juntada certidão de intimação da decisão agravada, o documento colacionado no
ID n. 8734726 - Pág
. 17, permite aferir a tempestividade recursal, por se tratar do carimbo de recebimento do processo na Procuradoria-Geral do Estado, o qual comprova que o Agravante teve vista dos autos em 30-5-2019 (quinta-feira).

Como se sabe, o art. 1.017, I, estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro documento oficial que comprove a tempestividade, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

A propósito, a jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, tem possibilitado a comprovação da tempestividade recursal por outros meios, que não a certidão de intimação do acórdão recorrido
. 2. Precedentes: REsp 683.504/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 23.8.2005, DJ 19.9.2005, p. 286; AgRg no REsp 1.246.173/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24.5.2011, DJe 30.5.2011; AgRg no Ag 1.314.771/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17.2.2011, DJe 25.2.2011; REsp 1278731/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.9.2011, DJe 22.9.2011. Agravo regimental improvido
.

(
STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1386127 SC 2013/0166954-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 8/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2013).

De
acordo com o disposto no artigo
1.003
,
§ 5o
, do
CPC/15
, o prazo para apresentar o recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.

Por sua vez, o artigo
183
do
CPC/15
traz a regra da contagem em dobro dos prazos processuais para a Fazenda Pública,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.

No caso em tela, verifica-se que o processo foi recebido em carga na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso em 30-5-2019 (ID n. 8734726 - Pág. 17).

Assim, consoante o disposto nos artigos
183
,
§ 1o
, do
CPC/15
, tem-se que o prazo do Estado de Mato Grosso teve início com a
carga/remessa dos autos realizada em

30/5/2019

(quinta-feira)
.

Portanto, deve-se considerar o dia da carga/remessa do processo pelo Estado de Mato Grosso –
30/5/2019 (quinta-feira)
– como a data em que o Agravante teve ciência inequívoca da decisão agravada, iniciando-se a contagem do prazo em
31/5/2019 (sexta-feira
),
findando o prazo em dobro (30 dias úteis) em 15-7-2019 (segunda-feira)
, já desconsiderando os feriados de
Corpus Christi
de 20 e 21-6-2019 (quinta e sexta-feira).

Desse modo, ante a existência de outro documento que comprove a tempestividade recursal,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 995-17.2019.811.0082 – código 51898, ajuizada por Giuseppe Antônio Bianco, que deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que o Agravante restabeleça a análise do CAR n. 78562/2018, bem como restabeleça a licença Florestal n. 7002700/2016 vigente até 07/02/2022 e sua Autorização para Exploração Florestal – AUTEX n. 2512/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei; fixando o prazo de 15 dias, para que o Estado de Mato Grosso comprove o cumprimento da liminar deferida.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Compulsando os autos, observa-se que, o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso sustentando a ilegalidade do ato de suspensão de seu Cadastro Ambiental Rural - CAR, Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS e Autorização para Exploração Florestal – AUTEX, em razão de sua propriedade supostamente se encontrar situada em área de ampliação da Terra Indígena Menkü, etnia Mynky, localizada no município de Brasnorte, ressaltando que o processo de estudo e demarcação da terra indígena não foi concluído, estando ainda na fase do processo administrativo definida como delimitação.

Ao deferir, em parte, o pedido de liminar (ID n. 8734726), o Magistrado Singular consignou que, o
Decreto n. 1.775/96 que disciplina o processo de demarcação de terras indígenas passa pelas etapas de identificação, delimitação, declaração dos seus limites, demarcação, homologação e registro, de modo que, sem a conclusão de todas essas fases não há que se falar em bem especialmente protegido.

Ressaltou que,
no caso em tela, verifica-se que o processo ainda está na fase de delimitação, conforme informação extraída do site da FUNAI
(
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
)

e, que, nessa fase, estão as Terras que tiveram os estudos aprovados pela Presidência da Funai, com a sua conclusão publicada no Diário Oficial da União e do Estado, e que se encontram na fase do contraditório administrativo ou em análise pelo Ministério da Justiça, para decisão acerca da expedição de Portaria Declaratória da posse tradicional indígena.

Pontuou, também que,
após, passa-se para a fase de demarcação e após homologação, onde a demarcação da terra indígena é confirmada através da expedição de um Decreto Presidencial.

Assim, entendendo que temerário, portanto, a suspensão do CAR, PMFS e AUTEX por esse motivo, mormente porque não houve conclusão do procedimento, havendo, ainda, a possibilidade do seu indeferimento pela Presidência da República, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para determinar que o Agravante restabeleça a análise do CAR n. 78562/2018, bem como restabeleça a licença Florestal n. 7002700/2016 vigente até 7/2/2022 e sua Autorização para Exploração Florestal – AUTEX n. 2512/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei; fixando o prazo de 15 dias, para que o Estado de Mato Grosso comprove o cumprimento da liminar deferida.

Ressalto, inicialmente, que, não se olvida que o art. 1o, § 1o, da Lei no 8.437/1992, dispõe que,
não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal
.

Tal vedação, contudo, não se aplica aos casos em que se afigura incabível a utilização da via mandamental, à míngua de qualquer risco de usurpação, pelo juízo monocrático, de competência originária do Tribunal, como na hipótese em comento, em que a resolução da controvérsia instaurada no feito de origem reclama dilação probatória, a inviabilizar a via mandamental, na espécie, restando ao Autor, ora Agravado, as vias o
rdinárias, cuja competência é do Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

(...)
o
§ 1o
do Art.
1o
da Lei
8.437
determina que “não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal”. No entanto, essa vedação tem sido afastada nos casos em que não é cabível o mandado de segurança, dado que, nessa hipótese, inexiste usurpação da competência dos tribunais. “Nos termos do art.
1o
,
§ 1o
, da Lei no
8.437
/1992, ‘não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal’.
Tal vedação, contudo, não se aplica aos casos em que se afigura incabível a utilização da via mandamental, à míngua de qualquer risco de usurpação, pelo juízo monocrático, de competência originária do Tribunal, como na hipótese em comento, em que a resolução da controvérsia instaurada no feito de origem reclama extensa dilação probatória, inclusive, a realização de perícia técnica (já ordenada), a inviabilizar a via mandamental, na espécie, restando à suplicante as vias ordinárias, cuja competência, na hipótese em comento, é da Justiça Federal, nos termos do art.
109
, inciso
I
, da
Constituição Federal
.

(TRF1, EDEDAG
0039696-29.2010.4.01.0000
/DF, Rel. Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p. 413 de 21/3/2014). [Destaquei]

Por outro lado, vislumbra-se que razão assiste ao Agravante, no que tange a ausência de demonstração da probabilidade do direito pelo Agravado, porquanto
, in casu
, observa-se do Parecer Técnico n. 351/CGMA/SRMA/2018 (ID n. 873417) que, a suspensão da Licença e Autorização para Exploração Florestal, bem como da análise do Cadastro Ambiental Rural foi devidamente justificada pelo órgão ambiental Estadual, em razão de ter sido detectado, por meio de mapa de plotagem, que a propriedade do ora Agravado estaria inserida nas áreas de terras indígenas Manoki e Menku.

De acordo com os artigos 17 e 29, III, § 2°, Decreto Estadual n. 1.031/2015, que assim dispõe:

Art. 17. Será indeferida a inscrição no CAR, quando não justificada a sobreposição total da geometria do imóvel rural com terras indígenas demarcadas.

[...]

Art. 29. Durante a análise das informações declaradas no CAR poderão ser constatadas as seguintes sobreposições:

[...]

III- de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas;

[...]

§2o A sobreposição referida no inciso III deste artigo será causa impeditiva para continuidade de validação das informações declaradas no CAR, exceto por decisão judicial ou apresentação de mídia digital de georreferenciamento, com certificação e averbação à margem da matrícula imobiliária efetivada após ato de declaração da

TI.

Por sua vez, os artigos 11, 22 e 32 da Lei Complementar n. 592/2017, estabelecem que
:

Art. 11 Detectada a sobreposição no SIMCAR de geometrias de
imóveis rurais com outros imóveis já cadastrados, terras indígenas ou unidades de conservação, esses perímetros serão identificados eletronicamente.

§ 1o Havendo sobreposição total da geometria do imóvel em áreas interditadas ou declaradas em processo de demarcação de terra indígena, deverá ser apresentada justificativa, sob pena de
impedimento automático da inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR.

§ 2o Nos casos de sobreposição, a inscrição no CAR será cancelada quando identificada a inexistência física do imóvel rural no local informado pelo requerente ou responsável técnico.

[...]
Art. 22 Os casos de sobreposição de propriedades e posses rurais
na base de dados geoespaciais do órgão ambiental estadual serão
solucionados pelos seguintes critérios de desempate, em ordem de relevância:

I - decisão judicial, liminar ou de mérito;
II - matrícula do imóvel rural, com averbação do memorial descritivo georreferenciado e devidamente certificado pelo INCRA;
III - matrícula do imóvel rural e memorial descritivo georreferenciado devidamente certificado pelo INCRA;

IV - matrícula do imóvel;
V - declaração pública consensual de divisa.
[...]
Art. 32 Serão indeferidos os projetos de licenciamento ambiental, cujo polígono da atividade ou empreendimento incida fora do perímetro do imóvel cadastrado, em áreas sobrepostas na base do SIMCAR, Terra Indígena interditada ou demarcada e Unidade de Conservação de domínio público.
Parágrafo único Será indeferido, de plano, o projeto de licenciamento ambiental que não atender ao termo de referência emitido pelo órgão ambiental.

Como se sabe, ante a proteção especial, garantida pelo art. 231 da Constituição Federal às terras tradicionalmente ocupadas por índios, eventuais licenciamentos particulares e autorizações de exploração da área perdem seu respaldo jurídico, em favor do indígena.

Nesse aspecto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado Singular, sem adentrar no mérito da pretensão do Agravado, sob pena de supressão de instância, entendo que, apesar de o processo se encontrar na fase inicial de delimitação da área perante a FUNAI, se mostra prudente suspender os atos administrativos do órgão ambiental que autorizaram a exploração particular da área, em razão do risco para a sadia qualidade de vida dos indígenas e da possibilidade de se tornar irreversível aos índios seu retorno à terra que lhe é de direito.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DEMARCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DA LEI No 6.001/73. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PORTARIA EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA EM 22/06/1992. RECONHECIMENTO DA TRADICIONAL OCUPAÇÃO INDÍGENA DA ÁREA DEMARCADA. ESBULHO RENITENTE CARACTERIZADO. PROVA PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A demarcação de terras indígenas decorre do reconhecimento constitucional do direito originário dos índios à posse permanente e ao usufruto exclusivo sobre as terras tradicionalmente ocupadas, cuja propriedade é da União (art. 20, XI, da Constituição da República), tratando-se, portanto, de ato declaratório de uma situação jurídica preexistente. 2. O constituinte estabeleceu um comando expresso de nulidade e extinção de pretensos direitos adquiridos por não índios sobre terras indígenas, cujos efeitos se estendem sobre vínculos jurídicos de origem pré-constitucional. 3.
Os parâmetros para a efetiva delimitação das circunstâncias que se subsumem ao conceito de "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios" e "por eles habitadas em caráter permanente" (art. 231, § 1o, da Constituição da República) só vieram a ser precisamente estabelecidas pela jurisprudência quando do julgamento, pelo STF, em 19/03/2009, da Pet. 3.388/DF (Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2009).
4.
Uma vez constatado o denominado fato indígena, resta suplantado qualquer direito de cunho privado, que não poderá prevalecer sobre os direitos dos índios
. Consideram-se terras indígenas aquelas que, na data da promulgação da Constituição da República, eram ocupadas por indígenas, adotando-se, assim, o marco temporal de 5 de outubro de 1988 como referencial para o dado da ocupação do espaço geográfico. 5. A interpretação atribuída ao art. 20, XI, da Constituição da República, no caso Raposa Serra do Sol - segundo a qual, para se aferir a tradicionalidade da ocupação, deve ser demonstrada a presença dos índios em determinada área em 05/10/1988 -, foi expressamente ressalvada em relação às hipóteses em que restar caracterizado o esbulho renitente. Portanto, caso demonstrado que a ausência de ocupação indígena no marco temporal estabelecido pelo STF tenha se dado por força de atos de extrusão e remoção compulsória, promovidos por parte de não índios, não se afasta o reconhecimento da ocupação tradicional. 6. Nos casos "Terra Guyrároka" (RMS no 29.087, DJe 14/10/2014) e "Terra Indígena Limão Verde" (ARE no 803.462-Agr-MS, DJe 12/02/2015) sedimentou-se a concepção do esbulho renitente em sentido estrito, de acordo com a qual o reconhecimento da expulsão de comunidades indígenas exige a verificação de, ao menos, um dos seguintes fatores: circunstâncias de fato que demonstrem a existência de controvérsia possessória judicializada; ou, ainda, a presença de efetivo conflito possessório que perdure até a data da promulgação da Constituição da República de 1988. 7. No caso, a pretensão dos Autores recai sobre a propriedade da denominada Fazenda "Sant'Ana e São João Mirim", correspondente a uma área de 4.270,5 hectares. Em junho de 1992, foi expedida portaria pelo Ministério da Justiça (Portaria MJ 289, de 19/06/1992), e Decreto Presidencial s/no, em 01/10/1993, em razão da identificação, pela União Federal e pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), de gleba da área relativa à referida Fazenda como terra tradicionalmente ocupada por indígenas (antigo tekohá Guarani), havendo sido promovida a demarcação de uma área de 2.475 hectares de extensão, denominada região Takuaraty-Ivykuarussu. 8. Produzido laudo pericial judicial - que se encontra embasado em amplos elementos probatórios, mormente fontes históricas e antropológicas, além de informações coligidas a partir de entrevistas com índios pertencentes à comunidade afetada e precisa análise da área examinada -, concluiu-se pela existência de tradicional ocupação indígena (Guarani-Kaiowá) sobre a área submetida ao processo administrativo de demarcação da terra Takuaraty-Ivykuarussu, bem como apontou-se a ocorrência de atos de extrusão e remoção compulsória contra os índios, caracterizando-se o renitente esbulho. 9. Não comporta acolhimento a alegação de impedimento do perito responsável pelo laudo judicial, em razão da realização de anterior trabalho científico, com motivação estritamente acadêmica, em local parcialmente coincidente com a área examinada. 10. A demarcação de terra indígena é ato formal, de natureza declaratória, que tem por escopo o reconhecimento de um direito pré-existente (originário), tratando-se de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Trata-se de presunção juris tantum, cabendo à parte contrária impugná-la, mediante a apresentação de provas inequívocas, aptas a infirmá-la, o que não se verificou no caso. Precedentes. 11. Constata-se a existência de provas robustas a embasar a regularidade do ato declaratório de demarcação da Terra Indígena Takuarity-Yvikuarusu, o qual não se mostra eivado de qualquer nulidade, inexistindo fundamentos hábeis a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo analisado. O fato de as terras terem sido esbulhadas dos indígenas pelo próprio Estado - que, posteriormente, as titulou a particulares - não elide o direito originário dos índios sobre suas terras, nos termos da Constituição da República. 12. Em 30/07/1986, verificou-se a renúncia, em cartório, ao domínio de uma área que tangencia, parcialmente e em pequena proporção, a Terra Indígena Takuarity-Yvikuarusu, a qual fora então reservada à posse e ocupação pelos índios, na forma do art. 26, da Lei 6.001/73. Tal ato, porém, não se confunde com a demarcação de terra indígena, realizada mediante procedimento específico, e que, no caso, somente foi efetuada através da Portaria do Ministério da Justiça de 22/06/1992 e do Decreto Presidencial s/no de 01/10/1993, razão pela qual não há que se falar em ampliação de terra indígena anteriormente demarcada. 13. Inexistindo fundamentos hábeis a infirmar os fundamentos da sentença recorrida, nega-se provimento aos recursos de apelação.

(TRF-3 - AP: 00050014919924036006 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/10/2017). [Destaquei]

Além disso, os processos administrativos de cadastramento rural ambiental, licenciamento florestal e de autorização para exploração ambiental, assim como qualquer ato administrativo, gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, de forma que, sendo evidenciada, ainda que posteriormente, erro proveniente do órgão ambiental estadual, consubstanciado na sobreposição de terras de dividas de propriedades rurais particulares em relação às terras ocupadas por indígenas, não tendo sido apresentada nenhuma prova que possa desconstituir referida presunção e evidenciar a sua ilegalidade, a suspensão dos atos administrativos é medida que se impõe.

Ressalto, outrossim, que, conforme bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça,
não se pode olvidar que referido erro não garante ao proprietário particular direito adquirido sobre a terra indígena, porquanto a mesma é reconhecida na Lei Maior, em seu art. 231, e cabe à União demarcá-las.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em sede de contrarrazões e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020